Tribunal: TJES
Processo: 5018230-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018230-35.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO FERREIRA NASCIMENTO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA A DEMORA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000358-11.2024.8.08.0006, em que o paciente responde por homicídio qualificado tentado.

2. Sustenta a impetração a existência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra preso preventivamente há cerca de 470 dias. Requer a concessão de liberdade, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa, capaz de caracterizar constrangimento ilegal e justificar a revogação da prisão preventiva do paciente, bem como se subsistem os fundamentos da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O excesso de prazo na instrução criminal não se apura por mero cálculo aritmético, devendo-se observar o princípio da razoabilidade, as particularidades do caso concreto, a complexidade do feito, a pluralidade de testemunhas e a eventual contribuição da defesa para a demora processual (Súmula 64/STJ).

5. O processo, de competência do Tribunal do Júri, envolve crime doloso contra a vida, com pluralidade de atos processuais e necessidade de diligências complexas, o que justifica o alongamento temporal da instrução sem que se configure constrangimento ilegal.

6. A análise cronológica dos autos revela que a maior parte da demora decorreu da própria defesa, em razão da omissão de dois advogados dativos na apresentação da resposta à acusação e da instauração de incidente de insanidade mental pelo próprio paciente, fatos que suspenderam a marcha processual.

7. Consta que, após a regularização da defesa e impulsos judiciais subsequentes, foram realizadas audiências de instrução, restando pendente apenas a oitiva da vítima e de uma testemunha presencial, cuja localização ainda é diligenciada.

8. A prisão preventiva do paciente foi reiteradamente reavaliada e mantida com base na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito — tentativa de homicídio qualificado motivada por fato banal, praticada com uso sucessivo de armas brancas (facão, foice e machadinha) e reiteração de ataques, o que demonstra acentuada periculosidade social.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da custódia preventiva quando o modus operandi do crime evidencia risco concreto à ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.

10. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar quando esta se encontra devidamente fundamentada.

11. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se inviável diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de acautelar a instrução processual, em especial diante da pendência de oitivas essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando o alongamento processual decorre de incidentes promovidos pela defesa ou da complexidade do feito, devendo a aferição observar o princípio da razoabilidade.

2. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta e o modus operandi do crime revelam elevada periculosidade do agente.

3. Condições pessoais favoráveis e o decurso do tempo, por si sós, não afastam a legitimidade da custódia cautelar devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 282, II, 312, 319 e 413.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 64; STJ, AgRg no HC 878205/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03.06.2024; STJ, AgRg no RHC 192966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 14.03.2024; STJ, RHC 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18.05.2021; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18.12.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5018230-35.2025.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO FERREIRA NASCIMENTO

AUTORIDADE
COATORA
:
JU
ÍZO DA
2
º
VARA

CRIMINAL DE
ARACRUZ
/ES

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO FERREIRA NASCIMENTO
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES proferido nos autos da Ação Penal nº 0000358-11.2024.8.08.0006.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, violando o princípio da razoável duração do processo.

Diante de tais alegações, pugna pela concessão da medida liminar para que seja determinado o imediato relaxamento da prisão preventiva do Paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 16695910.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 16823056, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

No caso em apreço, não vislumbro, por ora, a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida de urgência.

O cerne da impetração reside na alegação de excesso de prazo para o encerramento da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri. A Defensoria Pública aponta uma prisão cautelar que perdura por cerca de 470 dias, imputando a mora exclusivamente ao aparato judicial.

Contudo, é cediço na jurisprudência pátria, inclusive sumulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a aferição de eventual excesso de prazo não pode se ater a um cálculo meramente aritmético.

A análise deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, ponderando-se as particularidades do caso concreto, a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a eventual contribuição da defesa para a demora processual (Súmula 64/STJ:
"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa"
).

Nesse diapasão, a complexidade do feito – tratando-se de ação penal de competência do Tribunal do Júri para apuração de crime doloso contra a vida –, a pluralidade de testemunhas e a necessidade de realização de diligências para a correta elucidação dos fatos são fatores que, invariavelmente, demandam uma maior dilação dos prazos processuais, sem que isso configure, por si só, um constrangimento ilegal.

E, da detida análise dos documentos que instruem este
writ
, verifico que a marcha processual, embora alongada, não parece, neste juízo inicial, eivada de inércia ou desídia injustificada por parte do Juízo de origem, havendo, ao contrário, indicativos de que a própria defesa contribuiu significativamente para o elastério temporal.

Vejamos a cronologia dos fatos relevantes extraída dos autos de origem (Processo nº 0000358-11.2024.8.08.0006):

1.
Fato e Prisão
: O fato delituoso ocorreu em 09/07/2024, com a prisão em flagrante do Paciente na mesma data.

2.
Denúncia e Citação
: A denúncia, imputando ao paciente a prática, em tese, de Homicídio Qualificado tentado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), foi oferecida em 25/07/2024 e recebida em 26/07/2024. O Paciente foi citado em 13/08/2024, oportunidade em que declarou não possuir condições de constituir advogado.

3.
Atraso na Resposta à Acusação (Defesa)
: O Juízo de 1º Grau, na própria decisão de recebimento da denúncia, nomeou defensora dativa (Dra. Beatriz Carreta Zuccolotto). Contudo, após intimações, a defensora não apresentou a peça defensiva, conforme certificado em 06/02/2025. O Juízo, então, nomeou novo defensor (Dr. Wenderson Antonio da Silva Fávaro) em 14/02/2025, que, igualmente, deixou transcorrer o prazo in albis.

4.
Assunção pela Defensoria Pública
: Somente em 01/04/2025, com a notícia da expansão da atuação da Defensoria Pública para a Comarca de Aracruz, foi que a Impetrante foi cadastrada no feito e apresentou a Resposta à Acusação em 14/04/2025.

5.
Incidente Processual (Defesa)
: Na mesma data (14/04/2025), a Defesa protocolou um Incidente de Insanidade Mental (ID 67114073), o que, por sua natureza, demanda providências que suspendem o curso regular da instrução principal. Este incidente foi devidamente processado, com manifestação ministerial contrária (ID 67433233), e foi indeferido pelo Juízo em 05/05/2025.

6.
Impulso Oficial (Juízo)
: Superados os entraves defensivos, a Magistrada, em 20/05/2025, proferiu decisão saneadora, afastando a absolvição sumária e designando Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) para 16/07/2025.

7.
Instrução e Dificuldades
: A audiência foi redesignada em 14/07/2025 e, após nova data, foi efetivamente realizada em 15/09/2025. Note-se que, para este ato, foi necessária a nomeação de uma advogada plantonista (Dra. Clézia Gomes do Santos), pois a Defensoria Pública havia informado não ter membros para participar de audiências na comarca (ID 78190047).

8.
Estado Atual:
Na audiência de 15/09/2025, foram ouvidas as testemunhas policiais. Contudo, a instrução não se encerrou, pois a vítima (Antônio Marcos Freitas) e a testemunha presencial (Adão Barbosa Nascimento, genitor do Paciente) não foram localizadas para intimação. O Ministério Público requereu, então, prazo para diligenciar na localização das referidas pessoas, o que foi deferido pelo Juízo, que determinou a conclusão dos autos para designação de audiência em continuação. Em 31/10/2025 a prisão foi reavaliada e mantida (ID 82031599 dos autos de origem).

Esta minuciosa cronologia processual, extraída dos próprios documentos fornecidos pela impetrante, demonstra que o alongamento da instrução não pode ser imputado, de forma leviana, a uma inércia do Judiciário.

Pelo contrário, o trâmite foi significativamente retardado, primeiro, pela falha dos dois advogados dativos nomeados em apresentar a resposta à acusação (de agosto/2024 a abril/2025); segundo, pela instauração de incidente de insanidade mental pela própria defesa; e, terceiro, pela dificuldade encontrada pelo oficial de justiça em localizar a vítima e uma testemunha chave, o que levou à necessidade de diligências adicionais.

Portanto, o
fumus boni iuris
alegado pela impetrante se dissipa diante da aplicação da Súmula 64 do STJ e da constatação de que o feito segue trâmite regular, compatível com as complexidades de um processo de competência do Júri e com os incidentes processuais nele ocorridos.

Ademais, a prisão preventiva do paciente foi mantida em diversas oportunidades (IDs 62984086, 67856567, 69193579, 73587760 e 82031599), fundamentada na garantia da ordem pública.

Esse fundamento encontra respaldo,
prima facie
, na gravidade concreta dos fatos. Conforme narrado na denúncia e no Auto de Prisão em Flagrante, o crime teria ocorrido por motivo fútil (a vítima foi reclamar ao pai do Paciente que este estaria jogando lixo em seu telhado).

Em resposta, o Paciente, alegando ter problemas psiquiátricos, teria se armado com um facão (machete) e desferido golpes contra a vítima. Não satisfeito, após a vítima conseguir desarmá-lo, o Paciente teria retornado à sua residência, se apoderado de uma foice e uma machadinha, e tentado investir novamente contra a vítima, sendo contido por seu próprio genitor.

Este
modus operandi
– a desproporcionalidade da reação, a motivação trivial e a persistência na conduta delituosa com o uso de múltiplas armas brancas – revela, em tese, uma periculosidade social acentuada, justificando a manutenção da custódia para acautelar a ordem pública.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstra
risco para a ordem pública
. Destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2.
A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública. O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva
. 3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstância, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os vetores do art. 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)
– destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. F
UNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA
. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa
. 2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3 Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 192966 MG 2024/0022845-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)
- destaquei

Por fim, a dificuldade em localizar a vítima e a testemunha presencial (o pai do Paciente) acende um alerta quanto à conveniência da instrução criminal, reforçando a inadequação da soltura neste momento processual, onde se aguarda justamente a oitiva de ambos.

Desse modo, não se verificando, de plano, a flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do Paciente, a denegação da medida é medida que se impõe.

Por fim, no que concerne às suas condições pessoais do paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”

(
STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (
STJ,
AgRg no HC
nº
844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta
Turma,
J
. 18.12.2023).

Destarte, não se verifica qualquer vício de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a qual se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e nas circunstâncias concretas do caso.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)